Tribunal: STF
Processo: ARE 1407336
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 103) foi interposto contra decisão (eDOC 98, fls. 4-5) que inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 92) sob a justificativa de que o “acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento dominante no âmbito do C. Supremo Tribunal Federal”.



    Nas razões recursais, a agravante refuta o fundamento da inadmissibilidade. Aduz, em síntese, que o “juízo definitivo de admissibilidade do recurso cabe ao tribunal competente para julgá-lo pelo mérito”.



    Desse modo, analiso o recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região cuja ementa, em sua parte inicial, possui o seguinte teor (eDOC 64):



    PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V DO CPC. APOSENTADORIA ESPECIAL. ARREDONDAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO. FATO SUPERVENIENTE AO JULGAMENTO EM SEDE RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343/STF. APLICAÇÃO DAS GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL PREVIDENCIÁRIO E DA TEORIA DO A TEORIA DO ACERTAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA DE PROTEÇÃO SOCIAL.VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA AFASTADA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.



    […]



    Sustenta, em síntese, a violação a determinados preceitos constitucionais para buscar a reforma desse acórdão que “julgou improcedente o pedido formulado em sede de juízo rescindente, mantendo integralmente a r. decisão rescindenda que condenou a autarquia no pagamento do benefício de aposentadoria especial, muito embora reconhecendo tempo equivalente a 24 anos, 11 meses e 16 dias”.



    Assevera, assim, que esse entendimento “viola o preceituado nos artigos 2º, 5º, caput, 194, parágrafo único, II, 195, § 5º e 201, caput e parágrafos 1º e 7º, I, da Constituição Federal, na medida em que permite a concessão do benefício, ainda que ausente a prévia fonte de custeio para tanto; bem como o caráter atuarial do benefício, possibilitando o cômputo de tempo ficto (para o qual, por óbvio, não houve recolhimento de contribuições previdenciárias) e adotando critérios diferenciados para a concessão de benefício”.



    Ao fim, requer o provimento do apelo excepcional de forma a julgar procedente a ação rescisória e, consequentemente, “improcedente o pedido formulado na lide primitiva, com inversão do ônus de sucumbência”.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, observo que a matéria articulada nas razões recursais atinente à suposta violação ao art. 2º da Constituição da República não foi debatida no acórdão recorrido, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo.



    No mais, anoto que o Regional Federal concluiu pela improcedência do pleito rescisório sob avaliação da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas. Esse quadro faz caracterizar-se como indireta ou reflexa as supostas ofensas ao texto constitucional, bem assim se tem por incidir o óbice do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte Suprema.



    A propósito, transcrevo trechos do voto (eDOC 64, fls. 3-13) que bem confirmam esses embaraços à admissibilidade do recurso extremo:



    Quanto à configuração da hipótese de rescindibilidade prevista no aludido artigo 966, V do Código de Processo Civil, transcrevo o dispositivo:



    [...] 



    A viabilidade da ação rescisória fundada em violação manifesta a norma jurídica decorre da não aplicação de uma determinada lei ou do seu emprego de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade, dispensando-se o reexame dos fatos da causa originária.



    No caso sob exame, o acórdão rescindendo reformou em parte a sentença de mérito recorrida para afastar o reconhecimento da natureza especial da atividade laboral exercida nos períodos de 29/01/1990 a 05/03/1997 e de 06/03/1997 a 10/12/1997, mantendo, contudo, a concessão do benefício de aposentadoria especial mesmo com a somatória de tempo de contribuição inferior a 25 anos, com base no arredondamento, transcrevendo-o no capítulo que apreciou o caso concreto posto a julgamento, nos termos seguintes:



    [...] 



    Afigura-se inviável o acolhimento da pretensão rescindente fundada no art. 966, V do Código de Processo Civil, em razão da incidência do óbice da Súmula nº 343 do C. STF, com o enunciado seguinte: "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais".



    [...] 



    A par da controvérsia acerca do critério do arredondamento adotado no julgado rescindendo, verifica-se que o autor permaneceu na mesma atividade laboral junto à empresa “Associated Sping do Brasil Ltda.” no intervalo entre a data da emissão do PPP, 09/10/2013 (fls. 94/95) e a data do requerimento administrativo, 11/11/2013, conforme se verifica do extrato do CNIS integrante do processo administrativo que a instruiu (fls. 188).



    Forçoso concluir que os 14 (quatorze) dias faltantes para completar o requisito temporal necessário à concessão da aposentadoria especial foram implementados antes mesmo da data do requerimento administrativo, período cujo cômputo deve ser admitido pelo julgador na solução da lide, pois a necessidade de sua invocação somente surgiu após o julgamento ocorrido em grau de recurso e no qual foi afastado o reconhecimento da natureza especial de períodos admitidos na sentença, tratando-se de fato superveniente que se impõe seja considerado pelo julgador ao proferir sua decisão até mesmo de ofício, consoante a previsão do artigo 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/73).



    No mesmo sentido, aponto, entre outros, o decidido no ARE 1.210.854, ministro Marco Aurélio; no ARE 1.289.326, ministro Luiz Fux; no ARE 1.385.767, ministra Cármen Lúcia; e no ARE 1.352.376 AgR, ministro Luiz Fux; do qual cito parte da ementa:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    [...] 



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator